Tribunal: TJDFT
Processo: 0034859-31.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. OFENSA AO DEVER DE URBANIDADE. INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS. RISCAR EXPRESSÕES. DESNECESSIDADE. AÇÃO POPULAR E AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE USINA DE ASFALTO. EPTG. ÁREA PÚBLICA. PROPRIEDADE DA TERRACAP. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS E LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. NULIDADE. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO APLICADA TAMBEM À PARTE RÉ. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Concluindo-se que o recurso interposto na Ação Popular se revela apto a cumprir os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, pois contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na sentença vergastada, não se vislumbra o desvio da pretensão recursal, rejeitando-se a preliminar de ofensa à dialeticidade suscitada em contrarrazões pela Terracap.
2 – No caso concreto, em que pese a efetiva utilização das palavras “inútil” e “acovardada” pelo Recorrente da Ação Popular ao se referir à Terracap, tais vocábulos não se traduzem em ofensas graves e aptas a afetar a honorabilidade da empresa pública, a exigir a intimação do Apelante para apresentar explicações ou mesmo riscar as expressões utilizadas, situação que criaria tumulto processual desnecessário em razão de insatisfação demonstrada de forma destemperada pela parte. Relevante, contudo, advertir ao causídico que, nos termos dos artigos 31 da Lei no 8.906/94, 44 do Código de Ética da OAB e 78, § 2o, do CPC, é obrigado a tratar todos os agentes do processo com urbanidade, vedando-se o emprego de expressões ofensivas nas peças apresentadas, sob pena de ter de riscá-las e ser colocada à disposição da parte ofendida certidão com inteiro teor das expressões ofensivas, com a possibilidade, ainda, de sofrer processo disciplinar na forma do art. 72 da Lei no 8.906/94.
3 – Sendo a atividade de usina de asfalto potencialmente poluidora do meio ambiente, é exigível o prévio estudo de impacto ambiental estabelecido no art. 225, § 1o, da Constituição Federal, o qual, contudo, não foi providenciado, acarretando a nulidade das autorizações ambientais concedidas pelo IBRAM para a instalação e exercício de atividade de usina de asfalto pelas referidas empresas, por vício de forma, nos termos do art. 2o, “b”, da Lei no 4.717/65.
4 – Confirmada a nulidade da autorizações ambientais concedidas pelo IBRAM e sendo incontroverso que a atividade estava sendo desenvolvida em área pública, de propriedade da TERRACAP, sem justo título para sua ocupação, inviável afastar-se da Licença de Funcionamento no 047/2013 concedida pela Administração Regional do Guará a mesma pecha de invalidade que recai sobre as autorizações ambientais, merecendo, dessa forma, ser declarada a nulidade da referida licença de funcionamento, como pleiteado na Ação Popular.
5 – Não se vislumbra má-fé na ocupação da área pública nem na movimentação dos processos administrativos relativos à licença de funcionamento e às autorizações ambientais concedidas, haja vista que a titularidade do imóvel era controvertida e as empresas buscaram a regularização da atividade de usina de asfalto no local mediante requerimentos de licença de funcionamento e de autorização/licença ambiental, com instauração do regular processo administrativo e de documentação, não se identificando favorecimento indevido pela Administração do Guará e/ou o IBRAM.
6 – Quando o imóvel passou a ser indevidamente ocupado para a operação de usina de asfalto, a Terracap já defendia a sua propriedade em Ação Revocatória (Feito no 1998.01.1.045055-6), pedindo a anulação do registro de propriedade equivocado efetivado na matrícula imobiliária, além de ter oficiado ao IBRAM solicitando o indeferimento do pedido de autorização ambiental, não detendo, contudo, poder de polícia para exercer fiscalização e remover os invasores sponte própria.
7 – Não se evidencia a configuração de dano ambiental a ser reparado pelas empresas, haja vista constituir fato público e notório que a área já se encontrava degradada e com suas características originais alteradas, contando com um canteiro de obras instalado no local para o projeto de ampliação da EPTG, sendo desproporcional obrigar as empresas à recuperação de área ambiental que, a bem da verdade, não foi deteriorada por conduta delas.
8 – Como atestado nos autos pela Agefis e pelo IBRAM, a usina de asfalto já foi desativada e completamente evacuada em razão de decisões administrativas, confirmadas por decisões liminares, não havendo mais indícios de funcionamento de qualquer atividade no local, o que revela a desnecessidade de remoção de edificações e equipamentos do local.
9 – Não se cogita a cominação de indenização por danos materiais e lucros cessantes em razão da utilização da área de propriedade da Terracap, pois, como bem explanado na sentença, não houve comprovação de dano à empresa pública, nem de que “o imóvel fosse objeto de fruição econômica pela empresa proprietária, e que tal fruição tivesse sido interrompida pela ocupação irregular já cessada”.
10 – Apesar da nulidade da licença de funcionamento e das autorizações ambientais, também é indevida a condenação por dano moral coletivo, porquanto não se identifica lesão injusta a interesse jurídico e moral da coletividade, já que não houve efetivo dano ambiental ou prejuízo ao erário, não se entrevendo intenção deliberada de causar prejuízo ao meio ambiente ou ao patrimônio público e de ofender valores sociais sensíveis.
11 – No que toca aos encargos da sucumbência, é certo que houve a sucumbência recíproca das partes tanto na Ação Popular quanto na Ação Civil Pública. Não se conjecturando, contudo, má-fé na atuação de qualquer das partes, a parte Ré também deve ser beneficiada pela isenção no pagamento de custas e honorários advocatícios prevista apenas para a parte Autora nos artigos 5o, LXXIII, da CF e 18 da Lei no 7.347/1985, por aplicação do princípio da simetria (e isonomia). Jurisprudência do STJ.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível interposta na Ação Popular parcialmente provida.
Apelação Cível interposta na Ação Civil Pública desprovida.